Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À ACESSIBILIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EMBARQUE EM VOO COM ASSISTÊNCIA ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar o embarque de passageiro com deficiência em voo adequado, com custeio integral de passagens, despesas de cuidador, hospedagem e alimentação, caso necessário. A parte agravante sustentou ausência de requisitos para a concessão da tutela, sob o argumento de que não teria sido informada previamente da “condição grave” do passageiro, nem apresentado o formulário MEDIF.
II. Questão em discussão: Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), a obrigatoriedade de apresentação do formulário MEDIF para necessidades específicas de assistência especial e o dever da companhia aérea de assegurar a acessibilidade de pessoa com deficiência, independentemente de formalismo excessivo.
III. Razões de decidir: Restou evidenciada a comunicação prévia, pelo passageiro, de suas necessidades de mobilidade reduzida e acomodação especial, devidamente registradas pela companhia aérea. A decisão agravada encontra amparo na legislação aplicável, em especial no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Resolução ANAC no 280/2013, que prevê que a assistência especial não deve gerar ônus ao passageiro e que o formulário MEDIF é exigível apenas em situações específicas, não configuradas no caso concreto. A exigência injustificada do formulário pode configurar falha na prestação do serviço e ato discriminatório. Reconheceu-se, ainda, a presença do perigo de dano inverso, dada a frustração do direito de locomoção e convívio familiar da pessoa com deficiência, bem como a desproporcionalidade da negativa de embarque.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao agravo de instrumento. Julgado prejudicado o agravo interno interposto.